Tribunal: STF
Processo: Rcl 94505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RE Nº 583.955/RJ (TEMA RG Nº 90). OCORRÊNCIA.  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antenor Liberal Batista Neto e outros (a/s), em desfavor de decisões proferidas pelo Juízo da Secretaria de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos Processos nº 0000771-47.2013.5.05.0037 e nº 0000625-32.2024.5.05.0033, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 583.955/RJ (Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de execução trabalhista coletiva movida em desfavor de empresas integrantes do Grupo Ricardo Eletro, atualmente em recuperação judicial perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região instaurou Regime Especial de Execução Forçada, passando a promover execução coletiva contra a empresa em recuperação judicial e instaurando Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica para redirecionar a execução contra terceiros.

    3. Informa que o Juízo reclamado proferiu decisão apontando a possibilidade de futura inclusão de grupo de pessoas (que inclui a parte reclamante) na execução, de forma que “ignorou a posição do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 90, afirmando a sua competência para o processamento dos incidentes de desconsideração”. Relata que, posteriormente, a comissão de credores apresentou novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica visando atingir o grupo de pessoas que denomina de “Grupo das Lojas Insinuante”, entre os quais sócios retirantes, empresas patrimoniais e seus administradores. Razão pela qual o Juízo reclamado determinou a autuação em apartado do incidente, que foi identificado sob o nº 0000625-32.2024.5.05.0033.

    4. Argumenta, em síntese, que o Juízo reclamado violou o que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº  583.955/RJ (Tema RG nº 90). Defende que o entendimento firmado pela autoridade reclamada “subverte a própria competência jurisdicional fixada pelo Tribunal, como ocorre no presente caso em que a Justiça do Trabalho atrai para si a competência exclusiva do Juízo Falimentar”. Informa que “o Juízo Trabalhista não apenas instaurou o IDPJ, como, mesmo diante da apresentação de várias contestações indicando a sua incompetência, vem praticando atos executivos e constritivos, a exemplo: (i) do recente despacho de 25/02/2026 (Doc. 09), no qual determinou a expedição de ofícios a administradoras de shopping centers e locatárias para investigar receitas e aluguéis das empresas patrimoniais incluídas no polo passivo; e, (ii) da ordem de averbação da existência do REEF na matrícula de imóvel vinculado à família requerida”.

    5. Requer a concessão de liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida no REEF nº 0000771-47.2013.5.05.0037 que determinou a tramitação em apartado do IDPJ nº 0000625-32.2024.5.05.0033, obstando-se qualquer ato de constrição patrimonial”.  No mérito, busca a procedência do pedido, para confirmar a medida liminar e cassar definitivamente a decisão reclamada, “determinando-se a remessa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como de toda e qualquer medida executiva ou cautelar relacionada, ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, os reclamantes alegam que, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica  da empresa Lojas Insinuante S.A. (massa falida), na tentativa de se alcançar o patrimônio de ex-sócios e seus familiares, sob o fundamento de que, no processo de unificação das empresas integrantes da holding Máquina de Vendas (em recuperação judicial), os sócios adotaram medidas de blindagem patrimonial, por meio da utilização de sucessivas companhias patrimoniais, a autoridade reclamada teria incidido em afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90 do rol da Repercussão Geral).

    10. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955/RJ, leading case do Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”

    11. De início, destaco que, na hipótese dos autos, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação que tem como fundamento paradigma de repercussão geral. Contudo, em casos como o presente, cuja discussão envolve competência absoluta, tenho entendido pela superação do referido óbice, haja vista cuidar-se de matéria de ordem pública, autorizadora da excepcional providência. A exigência do esgotamento de instâncias em caso de discussão sobre competência levaria a desnecessário percurso recursal, retardando o reconhecimento de eventual incompetência absoluta em prejuízo da efetividade do processo e em nome de exacerbada formalidade.

    12. Feito esse breve apontamento, destaco que, no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90), este Supremo Tribunal pacificou a controvérsia sobre a competência para a execução de créditos trabalhistas em face de empresas em recuperação judicial. A tese firmada, acima transcrita, estabeleceu a competência do Juízo Estadual Comum, em detrimento da Justiça do Trabalho, para os atos executórios.

    13. A ratio decidendi do paradigma reside na necessidade de preservar a integridade do microssistema de insolvência, regido pela Lei nº 11.101, de 2005, à luz da universalidade do juízo falimentar e do princípio da par condicio creditorum, do que é prova sua ementa:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 
II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 
III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 
IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 
V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 
VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
(RE nº 583.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/05/2009, p. 28/08/2009).

    14. Na decisão apontada como reclamada, o Juízo da Secretaria de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Lojas Insinuante S.A (massa falida) nos autos da execução nº 0000771- 47.2013.5.05.0037, determinando a autuação do IDPJ em processo apartado, registrado sob o nº 0000625-32.2024.5.05.0033. É o que se depreende da seguinte decisão (e-doc. 10):

“DECISÃO DE INSTAURAÇÃO DE IDPJ 
Inicialmente, cabe esclarecer que, em virtude do afastamento da Juíza que cuidava deste feito (Id bb374ee, 11/04/2025), todos os processos existentes no Juízo de Expropriação e Execução referentes ao  Grupo Máquina de Vendas e partes correlatas, inclusive os incidentes processuais, serão conduzidos e julgados por este Magistrado 
1. RESUMO 
O exequente CARLOS BARBOSA DE BRITO JUNIOR ingressou com o petitório de Id. 7b64673 nos autos da execução principal  0000771-47.2013.5.05.0037. Requereu, por meio de incidente, a desconsideração da personalidade jurídica da Executada LOJAS INSINUANTE S.A. (massa falida) na tentativa de se alcançar o patrimônio de ex-sócios e seus familiares, sob o fundamento de que, no processo de unificação das empresas integrantes da holding denominada Máquina de Vendas, os sócios adotaram medidas de blindagem patrimonial, por meio da utilização de sucessivas companhias patrimoniais. 
A petição de requerimento de IDPJ foi apresentada inicialmente no processo cabecel do REEF nº 0000771-47.2013.5.05.0037, tendo este Juízo determinado a autuação do requerimento de instauração nos autos deste processo, consoante decisão de Id. 18d1179f daqueles autos. Na oportunidade, foi dada vista à Comissão de Credores, a qual anuiu com a instauração do IDPJ, na petição de Id. 62b7606. 
A referida medida teve como finalidade dar tratamento específico ao presente incidente em relação à reunião de execuções processada nos autos nº 0000771-47.2013.5.05.0037, que alcança mais 500 execuções individuais e dirige-se a mais de 20 executados. 
O Peticionante afirmou que as empresas SOCIKAL PATRIMONIAL LTDA, CALLOUET PATRIMONIAL LTDA e SANI PATRIMONIAL LTDA são sócias da COLUNA PATRIMONIAL LTDA (PARQUE SHOPPING BAHIA S/A), e todas elas possuem como sócios, acionistas ou diretores os membros da família fundadora do Grupo Insinuante, quais sejam, LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, RITA DE CÁSSIA SANTOS BATISTA COELHO LIMA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA JUNIOR, ANTENOR LIBERAL BATISTA NETO, CAIO BARRETTO BATISTA, LAIS BATISTA LIMA, THAIS BATISTA LIMA e VALERIA CRISTINA FIGUEIRA BATISTA. 
Requereu o aludido credor trabalhista, outrossim, a aplicação do instituto da desconsideração inversa da pessoa jurídica, para, a partir dos sócios retirantes da LOJAS INSINUANTE LTDA, serem atingidas as  empresas SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA, CALLOUET PARTICIPAÇÕES EIRELI, LIBRA PARTICIPAÇÕES EIRELI, SANI PARTICIPAÇÕES EIRELI, UNIQUE PATRIMONIAL LTDA. 
Para fins de melhor compreensão do alcance subjetivo da reunião de execução referente aos executados Lojas Insinuante/Máquina de Vendas, convém colacionar a imagem abaixo que identifica processos e seus objetos:
(...)
2. ADMISSIBILIDADE DO IDPJ 
Como exposto acima, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em face de 17 pessoas físicas e jurídicas, requerido pelos Credores, com fundamento na alegação de responsabilidade dos sócios retirantes, fraude, ocultação patrimonial, constituição de pessoas jurídicas para blindagem patrimonial, grupo familiar e confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas de um mesmo grupo familiar.
Diante das informações apresentadas pelo Peticionante, em observância ao artigo 855-A da CLT e, por aplicação supletiva, aos artigos 133 a 137 do CPC, é admissível, mesmo na fase de execução, o referido pedido de desconsideração da personalidade jurídica das LOJAS INSINUANTE para imputação da responsabilidade aos ex-sócios listados acima, bem como o pedido de desconsideração “inversa” para alcançar as pessoas jurídicas indicadas no quadro acima. 
Cabe salientar que aqueles que compõem o polo passivo serão devidamente citados para, querendo, apresentar defesa e indicar os meios de prova que entenderem adequados no prazo de 15 dias (CPC, art. 135). Após, será oportunizada a vista à Comissão de Credores e examinada a necessidade de realização de audiência para produção de provas.
(...)
5. CONCLUSÃO 
Posto isso, considerando a apreciação e motivação acima expendida, decide-se INSTAURAR o incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelos Exequentes em face de: 
i) LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA, RITA DE CÁSSIA SANTOS BATISTA COELHO LIMA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS BATISTA JUNIOR, ANTENOR LIBERAL BATISTA NETO, CAIO BARRETTO BATISTA, LAIS BATISTA LIMA, THAIS BATISTA LIMA e VALERIA CRISTINA FIGUEIRA BATISTA; 
ii) PARQUE SHOPPING BAHIA S/A, SOCIKAL PARTICIPAÇÕES LTDA, CALLOUET PARTICIPAÇÕES EIRELI, LIBRA PARTICIPAÇÕES EIRELI, SANI PARTICIPAÇÕES EIRELI, UNIQUE PATRIMONIAL LTDA. Para fins de cooperação processual e prévia informação sobre a tramitação deste incidente, determina-se a seguinte ordem de atos processuais: (...) ”

    15. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a autoridade reclamada, embora reconhecendo que a executada principal se encontra em processo de falência, declarou-se competente para, em sede de execução, instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando, redirecionar a constrição patrimonial para ex-sócios ou empresas supostamente formadoras de grupo econômico.

    16. Tal entendimento, contudo, representa uma clara ofensa à autoridade do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90). Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para fins de estender a responsabilidade por dívidas trabalhistas, não constitui um fim em si mesmo, mas um ato instrumental à satisfação de um crédito que, em sua origem, pertence à empresa em recuperação judicial.

    17. Ao decidir sobre a responsabilidade de terceiros e determinar atos de execução contra eles para quitar uma dívida sujeita ao plano de recuperação, a Justiça do Trabalho está, por via transversa, praticando atos de execução que competem, com exclusividade, ao juízo universal.

    18. Permitir que cada juízo trabalhista, de forma isolada, decida sobre a extensão da responsabilidade patrimonial e inicie atos de constrição contra supostos coobrigados criaria um cenário de caos processual e insegurança jurídica, exatamente o que o Tema RG nº 90 visou coibir. Tal prática esvazia a competência do juízo da recuperação, que é o único capaz de avaliar, com uma visão sistêmica, a totalidade do passivo, a responsabilidade de todos os envolvidos e o impacto de qualquer ato de pagamento sobre o plano de recuperação e sobre os demais credores.

    19. Não há dúvidas de que a questão da responsabilidade de sócios, administradores ou outras empresas do mesmo grupo por dívidas da recuperanda é matéria intrinsecamente ligada à execução concursal e deve ser submetida ao crivo do juízo universal.

    20. Reforça essa conclusão a inovação trazida pela Lei nº 14.112, de 2020, que incluiu o parágrafo único ao art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, dispondo que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. 

    21.  Logo, ao avançar sobre a esfera de competência do juízo falimentar para instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo, o ato reclamado incorreu em frontal violação à tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 90.

    22. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono ementa de recente precedente da Segunda Turma, proferido em caso análogo ao presente:

“Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição universal regulamentada pela Lei nº 11.101/05. Agravo regimental não provido. 
1. O requisito de exaurimento de instância recursal previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC não se aplica à reclamação constitucional em que foi verificada afronta a precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 
2. Decisão proferida pela Justiça do Trabalho para condenar solidariamente sociedade empresária constituída a partir da alienação de unidade produtiva isolada aprovada em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal regulamentado pela Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências) esvazia a força normativa do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, do referido diploma legal, afrontando o julgado na ADI nº 3.934, mediante o qual o STF declarou constitucionais os dispositivos. 
3. Da óptica do debate sobre a configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, o Tema nº 90 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante nº 10 fundamentam o juízo de procedência da reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que a controvérsia seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 88.763-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 10/03/2026; destaques acrescidos).

    23. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no âmbito de reclamação ajuizada contra decisão da Justiça trabalhista, que se declarou competente para julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial, confira-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 83.535/SP:

“A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
Na espécie, o Juízo reclamado assentou que o disposto no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração, de modo que a Justiça do Trabalho seria competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. Confira-se trecho da decisão reclamada: 
“Desconsideração da personalidade jurídica Não tem razão o agravante. Prevalece no Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. Nesse sentido: Amudança trazida pela Lei nº 14.112/2020 que atualizou a lei de recuperação judicial, extrajudicial e de falência, inserindo o artigo 82-A, caput e parágrafo único, que preveem que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração. É como mostra o seguinte precedente:
(...)
Na espécie, entendo que, ao estabelecer que “o artigo 82-A, caput e parágrafo único, que preveem que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração” (eDOC. 14, p. 6), o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 
Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).”
(Rcl nº 83.535/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/09/2025, p. 03/09/2025)

    24. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do REEF nº 0000771-47.2013.5.05.0037, que determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº 0000625-32.2024.5.05.0033 em face dos reclamantes (Antenor Liberal Batista Neto, Luiz Carlos dos Santos Batista Junior e Caio Barreto Batista), ressalvando que a análise sobre a desconsideração da personalidade jurídica, para fins de responsabilização patrimonial, é de competência exclusiva do Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita a recuperação judicial.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para que observe a presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator